Tribunal: TJMT
Processo: 0002083-03.2019.8.11.0014
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002083-03.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA DE SA - CPF: 666.976.891-53 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003). PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. DETERMINADA A DESTRUIÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 4º DA LEI 10.826/2003 E À APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO ATUALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. Com o advento da prescrição da pretensão punitiva, extinguem-se todos os efeitos secundários e extrapenais (genéricos e específicos) da norma incriminadora, de modo que não devem incidir as implicações previstas no artigo 25 da Lei n. 10.826/2003.

02. Nos termos do artigo 68 do Decreto n. 11.615/2003, a restituição do armamento apreendido fica condicionada ao cumprimento dos requisitos do artigo 4º da Lei n. 10.826/2003 e à apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado.

03. Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo Ferreira de Sá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação penal n. 0002083-03.2019.8.11.0014, que declarou extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, em virtude da prescrição, e determinou a destruição do armamento apreendido, nos termos do artigo 25 da referida norma (id. 219045682).

Em suas
razões
, a defesa impugna a determinação de destruição da arma de fogo, ao argumento de que o artefato encontra-se registrado no SINARM (Sistema Nacional de Armas), e, com base nisso, postula a restituição do objeto (id. 219045695).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 219045699).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 228795197).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Rodrigo Ferreira de Sá
foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que portava arma de fogo com registro vencido (pistola calibre .380, marca Taurus, modelo PT 938, séria KIZ 13231) e 09 (nove) munições do mesmo calibre (id. 219045659 – Pág. 5/7).

O juízo singular, em sentença, declarou a extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição e, no mesmo ato, determinou a destruição do armamento apreendido, à vista do que preceitua o artigo 25 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação, alegando que o artefato encontra-se devidamente registrado no SINARM (Sistema Nacional de Armas) e, por isso, é cabível a sua restituição.

Pois bem.

A percuciente análise dos autos demonstra que o apelo comporta parcial provimento.

Isso porque, uma vez consumado o prazo prescricional, todas as consequências decorrentes de eventual título executivo condenatório são eliminadas do plano jurídico, sejam primários ou secundários (STJ, AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Nesta senda, em que pese a manifestação ministerial, no sentido de que o documento do artefato bélico estava desatualizado e, por isso, não seria possível a restituição, a perda do
jus puniendi
estatal impede, por ora, as providências do artigo 25 da Lei n. 10.826/2003.

Sabe-se que a restituição de coisa apreendida está condicionada à ausência de interesse processual/probatório e à inequívoca demonstração de propriedade, conforme os artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal.

Na espécie, consta nos autos documento comprobatório do registro do armamento em nome do apelante, o qual, embora vencido, é apto a comprovar a propriedade do artefato e possibilitar a sua restituição, se regularizada a documentação da arma de fogo (id. 219045659 – Pág. 19).

Soma-se a isso o fato de que, com a ocorrência da prescrição, é inegável que o bem não interessa mais à persecução penal.

Por outro lado, o artigo 68 do Decreto n. 11.615/2023 estipula que
“as armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus proprietários, na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003”.

Dessa forma, a restituição da arma de fogo apreendida fica condicionada ao cumprimento dos requisitos da norma de regência (artigo 4º da Lei n. 10.826/2003), devendo o apelante instruir incidente próprio para esta finalidade (artigo 120, §1º do Código de Processo Penal), que deve vir acompanhado, também, do Certificado de Registro atualizado do artefato (TJMT, ApCrim n. 0011674-75.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

A propósito, os precedentes deste Sodalício assim orientam:

“[...] Evidenciando-se que o instrumento bélico apreendido nos autos não interessa para o deslinde da ação penal, também não está sujeito à pena de perdimento, em razão do reconhecimento da prescrição, que elide todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória, cabível a restituição do bem ao legítimo proprietário, se comprovada referida condição [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0000934-51.2006.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de possibilitar a restituição da pistola discriminada no Termo de Exibição e Apreensão (id. 219045659 – Pág. 16), condicionada à apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado e comprovação dos requisitos do artigo 4º da Lei n. 10.826/2003, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024